Tribunal: TJBA
Processo: 8059350-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059350-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILDA ALELUIA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE INSTITUIDOR POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. · A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica, sendo concedida indistintamente aos servidores da ativa. · O princípio da paridade assegura a extensão da CET aos inativos e pensionistas. · Precedentes do TJ-BA e do STJ confirmam a obrigatoriedade da inclusão da CET nos proventos de inativos e pensionistas. · Segurança concedida para determinar a inclusão da CET na pensão da impetrante, no percentual de 45% do soldo, com efeitos retroativos limitados ao quinquênio anterior à impetração. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8059350-59.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante NILDA ALELUIA DOS SANTOS e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA